Tribunal: TJDFT
Processo: 0004403-83.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004403-83.2018.8.07.0010 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. SÚMULA No 500 DO C. STJ. CONFISSÃO DOS ACUSADOS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA No 500 DO C. STJ. CONCURSO FORMAL ENTRE ROIUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DUAS SÉRIES DISTINTAS. DATAS DOS FATOS DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Afasta-se a tese de negativa de autoria quanto ao delito de corrupção de menores, notadamente quando as provas dos autos somadas às confissões dos acusados revelam a sua prática, nos moldes do art. 244-B do ECA. 2. De acordo com o enunciado de Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa. 3. Emergindo das provas produzidas nos autos, sem dúvidas, a participação de menores de 18 (dezoito) anos de idade no delito, imperiosa é a condenação dos demais acusados pelo crime de corrupção de menores. 4. Havendo duas séries distintas de delitos de roubo circunstanciado praticados juntamente com corrupção de menores, em datas diferentes, além da aplicação do concurso formal de crimes entre o roubo circunstanciado c/c corrupção de menores (art. 70, caput, 1a parte, do CPB), deve-se, também, aplicar o disposto no art. 69 do mesmo diploma legal (concurso material) entre as duas séries de delitos. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 71 do Código Penal, porque deveria ter reconhecido a continuidade delitiva entre as 2 (duas) séries dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o acórdão recorrido registrado que os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e que tampouco existiu vínculo subjetivo entre os atos perpetrados, não há como rever essa conclusão, a fim de se considerar a continuidade delitiva, sem reexaminar o acervo probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1538674/RN, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015